Tribunal: STF
Processo: HC 218737
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 166.494, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ (RHC 166.494). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ser “manifesta a ilegalidade da prisão decretada, em razão do decreto prisional prolatado por juiz manifestamente incompetente e pelo configurado excesso de prazo, visto que o paciente permanece preso, aguardando o julgamento do conflito de competência, que sequer tem previsão de encerramento”. Aponta que não há fundamento para a cautelar restritiva de liberdade e que inexiste “qualquer prova, até então produzidas no procedimento investigativo, que consubstancie o lastro mínimo de autoria e materialidade”.



5. A defesa requer a concessão da ordem, “a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente”. Subsidiariamente, requer seja determinada a substituição da prisão decretada por algumas das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada:



    “Observa-se que o risco de reiteração delitiva, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, que abusou da confiança da família por ser padrasto da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Ademais, o delito em questão foi praticado mediante o emprego de violência contra pessoa, situação que, conjugada com os requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, permite a prisão cautelar como solução idônea para assegurar o acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).”



11. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Por fim, registro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator